Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724069-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO AUGUSTO MANCINI, ANTONIO ANDRE DE JESUS SANTANA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de ID 37606134, proferida por esta Relatora no agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes em face da ora embargada, que indeferiu o pedido liminar. Os embargantes alegam a existência de omissões na fundamentação da decisão embargada. Requerem, assim, o provimento do recurso, para sanar as omissões apontadas, com a atribuição de efeito modificativo aos embargos. Contrarrazões de ID 38538219, em que a embargada/agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida. Foi proferida sentença pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (n. 0711322-81.2022.8.07.0018), que julgou improcedente o pedido inicial. Do exposto, verifica-se a perda do objeto dos presentes embargos de declaração, bem como da análise do mérito do agravo de instrumento, restando eles prejudicados. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração e do AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 11 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora